Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEMA 970/STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. INAPLICÁVEL. CLÁUSULA CABÍVEL. MULTA EM 0,5% DO VALOR JÁ PAGO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional cumulada com ação de indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em seu apelo, o autor pede a reforma da sentença para reconhecer a inversão das cláusulas penais 3.7 e 9.2 ou, ao menos, aplicar a cláusula 9.7 do contrato que contempla qualquer descumprimento. Subsidiariamente, requer decretação da nulidade da sentença em face das contradições apontadas. Pugna pela condenação de verbas sucumbenciais recíprocas. Reitera o pedido de indenização por danos morais, aduzindo que não se trata apenas de compensação por inadimplemento contratual, mas também por perda do tempo útil em razão do desvio produtivo do consumidor.
2. Não há qualquer dúvida a respeito do atraso da incorporadora requerida em cumprir o prazo para baixa do gravame e outorga de escritura pública, visto que tal fato foi admitido em contestação, que tinha o objetivo de justificar a intempestividade. 2.1. É relevante salientar que é possível a inversão de cláusula penal em favor do consumidor no caso de mora ou inadimplemento do promitente vendedor. 2.2. A inversão acompanha a atual orientação da jurisprudência, firmada em sede de recursos repetitivos, na qual já foi reconhecida a inversão da cláusula penal em hipótese de descumprimento de contrato de adesão para compra e venda de imóveis na planta (Tema 971). 2.3. Conforme consignado em sentença, não seria possível a inversão da cláusula penal dos itens 3.7 e 9.2, apontados na exordial, visto que "não há valores a serem pagos pelo réu em favor do autor, de modo que inverter tal cláusula implicaria na estipulação de nova cláusula contratual em sede judicial, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, sob pena de configuração de ativismo jurídico abusivo". 2.4. Em análise sistemática do contrato, é possível aplicar a cláusula 9.7 que dispõe que em caso de qualquer descumprimento por parte da vendedora, estará sujeita à multa moratória de 0,5 % sobre os valores até então pagos pelo consumidor. 2.5. Ante o descumprimento das cláusulas 1.4 e 11.2.1, o apelante faz jus a receber a multa de 0,5% sobre os valores já pagos no termo final para cumprimento das obrigações.
3. No caso em análise, em que pesem as alegações do autor de aborrecimentos decorrentes da inexecução do contrato, tem-se que não houve qualquer demonstração nos autos do dano à sua personalidade em razão da dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ou que lhe causou aflições, angústias ou ainda desequilíbrio. 3.1. A atitude da ré em relação ao atraso na outorga da escritura e baixa do gravame, configura mero inadimplemento contratual, que, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade, para fins de caracterizar dano moral compensável. 3.2. Precedente: “(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico para tal. (...).” (00371822620158070001, Relator: Romeu Gozaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 17/09/2018).
4. Recurso parcialmente provido.